Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717900-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id no 64336656 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de origem de no 0708450-18.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “(...) Passo a organização e saneamento do processo. - DA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA Alega o réu que o patrono da parte autora patrocina diversas ações em Brasília sem ter uma OAB suplementar, conforme exige o artigo 10, parágrafo segundo, da Lei n. 8906/94, e pede a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sem razão o réu, pois constatei que o patrono da parte autora HENRY WALL GOMES FERREIRA possui inscrição suplementar na OAB/DF de número 65477, conforme documento anexo a presente decisão. O que afasta a ilegalidade citada pelo réu. Nesse sentido afasto a preliminar alegada. - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a parte autora apresentou os documentos de ID n. 59632084 a 59632086 que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Além disso, o patrocínio da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4o, do CPC). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão. No entanto, quando a pretensão não tiver conteúdo econômico, ele deverá ser atribuído de forma estimativa, conforme art. 291 do CPC. Desse modo, como a autora, na presente demanda, postula o pagamento de valor que alega ter sido suprimido de sua conta PASEP durante anos, o valor econômico correspondente será a soma monetariamente corrigida do principal e dos juros de mora vencidos, conforme determina o artigo 292, I, do CPC e de acordo com planilha por ela juntada aos autos, razão pela qual não está incorreta a atribuição do valor apresentado pela autora. Não pode ser atribuído o valor da causa de acordo com o valor sacado como requer o Banco. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora busca apenas a correção monetária dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no pólo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 03.12.2012. Confira-se julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Assim, uma vez que entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano - 03.12.2012 - e a data do ajuizamento desta ação - 18.03.2020 - se passaram menos de 10 (dez) anos, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 7. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1226488, 07284922520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar as autoras; - existência de danos morais. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro o pedido de realização da perícia. Uma vez que a perícia foi requerida pelo banco réu a ele competirá o pagamento dos honorários periciais, a teor do que dispõe o art. 95 CPC. Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes nos autos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o requerido para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I.” Irresignada, a parte agravante afirma que o presente recurso tem como fundamento o artigo 1.015, inciso IX, do CPC e foi interposto em face da decisão agravada que rejeitou as preliminares alegadas na contestação. Discorre acerca de sua aventada ilegitimidade passiva “ad causa”, ocasião em que alega que a instituição financeira agravante é mera executora, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, consoante Decreto no 1.608-1995. Assim, afirma que é cabível a intervenção da União no feito como litisconsórcio passivo, na medida em que sustenta que se trata de ente que responde pelas normas e instruções expedidas por esse Conselho e pela estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo, consoante assevera prever a legislação atinente à matéria e a jurisprudência atual. Tece arrazoado para que os autos sejam, por consequência, remetidos à competência da Justiça Federal, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Comum. Argumenta que a pretensão inaugural encontra-se fulminada pela prescrição, já que relata que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum vergastado. Preparo recolhido ao id no 17001274 e seguinte. Brevemente relatado. Decido. O artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo nosso) Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, após analisar a situação trazida à liça, entendo que o presente recurso há de ser parcialmente conhecido. Isso porque, salvo em relação à inadmissão da intervenção da União no feito (artigo 1.015, IX, do CPC), entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas demais razões recursais lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Por consectário, em face dessa vedação legal, esclareço que passarei a me debruçar apenas em relação à insurgência recursal relativa à não admissão da intervenção da União no feito originário, o que pressupõe, por óbvio, a discussão sobre a (i)legitimidade passiva do Banco do Brasil, ora agravante. Feitas essas considerações, impende registrar que a pretensão inaugural tem por escopo a condenação da parte agravante à indenização por danos materiais decorrentes da suposta não atualização dos valores depositados a título de PASEP na conta da parte agravada. Acerca do assunto, é cediço que a Lei Complementar 26/75 unificou os fundos constituídos pelos recursos do Programa de Integração Social (Pis) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), passando a adotar a denominação de Pis-Pasep, encontrando-se regulamentada a referida lei complementar pelo Decreto 4.751/2003. Consoante o referido Decreto, a gestão do Fundo do PIS-PASEP é de incumbência de um Conselho Diretor, que representa o Fundo ativa e passivamente. A atuação em juízo, todavia, fica a encargo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim dispõe o artigo 7o do referido Decreto: “Art. 7° O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de setemembros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) §6° O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional”. Dentre as atribuições do Conselho Diretor estabelecidas pelo mencionado Decreto, encontra-se a realização do cálculo relativo à atualização monetária do saldo credor das contas individuais. Esse é o teor do artigo 8o: “Art.8° No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I-elaborar e aprovar o plano de contas; II-ao término de cada exercício financeiro: a)calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b)calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c)constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d)levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;” Percebe-se percebe-se pela norma acima transcrita que a atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP é de responsabilidade do Conselho Direto, e não do Banco do Brasil, ora agravante. Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. Essa é a orientação que se extrai do artigo 10o: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP”. Vale ressaltar que o parágrafo único do artigo supra referido expressamente preconiza que o “Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP”. Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, como o caso vertente, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Em sintonia, destaco os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, sendo um, inclusive, de minha lavra: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 – Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (grifo nosso) Nota-se que essa é a linha de entendimento também encontrada na jurisprudência do Tribunal Regional da 1a Região: “PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que discute levantamento de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. 2. Nesse diapasão, "O Banco do Brasil, na condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social - que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda objetivando o levantamento de valores depositados em conta vinculado do PIS/PASEP, a qual deve ser atribuída apenas à União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica." (Processo Numeração Única: 0065594-15.2008.4.01.0000 AG2008.01.00.064551-1 / BA; AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.) Órgão OITAVA TURMA Publicação 29/01/2010 e-DJF1 P. 548) 3. No tocante aos honorários advocatícios, deve ser condenada a parte autora a pagar os honorários ao Banco do Brasil, excluído da lide por ilegitimidade passiva ad causam, conforme o princípio da causalidade. 4. Honorários advocatícios fixados, na forma do art. 20, § 4o do CPC. Todavia, observa-se que o apelante obteve os benefícios da justiça gratuita, à fl. 43, razão pela qual fica suspensa a cobrança. 5. Nesse diapasão, "o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do artigo 12 da Lei 1.060/1950" (STJ, 1a Turma, AGREsp 356264/BA, Rel Min Garcia Vieira, unânime, DJ 18.03.2002.). 6. Apelação provida para excluir da lide o Banco do Brasil, por ilegitimidade passiva ad causam. Prejudicadas as demais questões postas no apelo. (AC 0036971-55.2006.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 06/03/2015 PAG 837.)” (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - PIS/PASEP - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL - ILEGIMITIDADE PASSIVA - PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (ARTS. 283 E 396, CPC) - OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 284, CPC) - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA NULA - APELAÇÃO PROVIDA. 1. Conforme posicionamento desta Eg. Corte, "o Banco do Brasil S/A, na condição de depositário dos valores recolhidos a título de PASEP e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP - o qual está vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda, a qual deve ser atribuída à União Federal (Fazenda Nacional), já que, por certo, não possui o Conselho Diretor personalidade jurídica (AC 2003.39.00.005346-9/PA e AMS 2002.33.00.020892-4/BA)". Logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda. 2. Conquanto seja dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, assim entendidos como os que a lei expressamente exige (substanciais) e os que foram referenciados na exordial como fundamento do pedido (fundamentais) (arts. 283 c/c 396, do CPC), deverá o Juiz oportunizar a emenda da referida peça defeituosa, no prazo de 10 dias, a teor do que dispõe o art. 284, do CPC, somente após o que poderá o Magistrado considerá-la inepta, sob pena de cerceamento de defesa. 3. Embora o autor não tenha, de fato, apresentado qualquer extrato de conta ou comprovação de saque de seu PIS/PASEP, cuja recomposição consiste no objeto da demanda, verifica-se que o mesmo não foi intimado a emendar a inicial, tampouco lhe foi oportunizada a produção das provas requeridas, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento do seu direito. 4. Apelação provida. Sentença anulada. 5. Peças liberadas pelo Relator, em 01/10/2012, para publicação do acórdão. (AC 0001777-58.2001.4.01.3900, JUIZ FEDERAL SILVIO COIMBRA MOURTHÉ, TRF1 - 6a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 10/10/2012 PAG 139.)” (grifo nosso) Em consequência, forçoso reconhecer, em princípio, a necessidade de haver o ingresso da União no feito originário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda formulada pela parte ora agravada. Desse modo, entendo que, nesta apreciação perfunctória, não prospera o entendimento do juízo agravado que afastou a intervenção da União na ação da origem e rechaçou a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando a patente ilegitimidade passiva da parte agravante. Destarte, compreendo que restou suficientemente evidenciado que a mantença da decisão hostilizada em seus exatos termos poderá acarretar em dano certo ou de difícil reparação à parte ora agravante, aliado à probabilidade do direito vindicado ser, ao final, albergado, motivo pelo qual há de ser acolhida a tutela recursal postulada. Ante o exposto, após conhecer parcialmente do recurso, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos do decisum agravado, até ulterior deliberação. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 22 de JUNHO de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Brasília, 22 de junho de 2020 14:22:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator